Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716678-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO VERDE S C LTDA RECORRIDA: ESPECIALIZA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. JUNTADA DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DIGITALIZAÇÃO DEFEITUOSA POSTERIOR AOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o alegado documento, ainda que futuramente objeto de processo defeituoso de digitalização de autos, foi originariamente juntado aos autos e oportunizado ao conhecimento da parte requerida anteriormente à sua defesa, bem como após nova apresentação do mesmo tenha restado não contraditado pela parte dita prejudicada. 2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 3. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de seis meses. 4. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”. 5. Constatado que sequer houve a suspensão do feito executivo ou desídia da parte exequente, apenas paralização do feito em razão de morosidade atribuível exclusivamente ao poder judiciário não há que se falar em prescrição intercorrente. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, 798, inciso I, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, e 24 da Lei 7.357/1985, sob o argumento de que foi dado o prosseguimento da execução sem que fosse juntada cártula original, em total desarmonia com a legislação de regência. Alega cerceamento de defesa, uma vez que após a juntada extemporânea do título, não lhe foi oportunizada se manifestar sobre o mesmo. Por fim, aduz que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução e visa assegurar a autenticidade da cártula apresentada, bem como afastar a hipótese de ter o título circulado. Suscita, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados TJSC e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185 e OAB/DF 63.558. Nas contrarrazões a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, 798, inciso I, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, e 24 da Lei 7.357/1985, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. A uma, porque a turma julgadora concluiu que não houve prejuízo da recorrente, uma vez que teve plena ciência da existência do teor da cártula de crédito, mas, todavia, manteve-se inerte (ID 25238492-Pág. 5). A duas, porque, o acórdão impugnado assentou que restou clara a existência de título, sua apresentação originária, o conhecimento da parte embargada quanto de sua citação e, ainda, representação na contraditada pela recorrente (ID 25238492-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, determino, que as publicações referentes à recorrente, em atenção ao ID 25934876-Pág. 15, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185 e OAB/DF 63.558, e em relação à parte recorrida, conforme requerido no ID 26627935-Pág. 1, realizadas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003